Tribunal: TJES
Processo: 5002777-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002777-05.2022.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
DEMORA NA INSTRUÇÃO – FATOS ORDINÁRIOS – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – CONTEMPORANEIDADE -

TEMOR DAS TESTEMUNHAS – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA -
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
Extrai-se do andamento do processo as diligências necessárias a superação da fase instrutória, mormente no que tange a tentativa de localizar uma das vítimas para que preste depoimento nos autos
.

2.
O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.
É
possível extrair que a Decisão que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indicam a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática
delitiva
,

bem como a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3.
A
autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
,
em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, eis que
dos fatos resultaram duas vítimas com vida e que, conforme apurado, temem a soltura do paciente, o que demonstra o requisito da contemporaneidade.

4
.
Ordem conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002777-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002777-05.2022.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0019314-60.2020.8.08.0024

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

O

impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 05/02/2021, com evidente excesso de prazo na prisão, por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua defesa.

Afirma que em 01 de setembro de 2021, foi designado o primeiro ato processual (não realizado). Já em 17 de novembro de 2021, a segunda audiência designada, contudo, sem conclusão. Em 24 de janeiro de 2021, mais uma audiência designada, mas sem sucesso quanto a conclusão do ato, visto a ausência de testemunhas arroladas pela acusação. Em 25 de fevereiro de 2022, mais uma audiência redesignada agora para o mês de maio do corrente ano. Observa-se que o compassar da persecução penal é culpa exclusiva do Estado julgador.

Acresce aos seus argumentos a nulidade da decisão por não possuir a mesma argumentos de contempor
a
neidade suficiente a manter a segregação do paciente.

Negada a liberdade requerida em sede liminar, conforme evento de número 2399347.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos termos do evento de número 2447896.

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número
2649573, no sentido de ser denegada a ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002777-05.2022.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0019314-60.2020.8.08.0024

VOTO

Nos termos do que foi apontado no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

O

impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 05/02/2021, com evidente excesso de prazo na prisão, por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua defesa.

Afirma que em 01 de setembro de 2021, foi designado o primeiro ato processual (não realizado). Já em 17 de novembro de 2021, a segunda audiência designada, contudo, sem conclusão. Em 24 de janeiro de 2021, mais uma audiência designada, mas sem sucesso quanto a conclusão do ato, visto a ausência de testemunhas arroladas pela acusação. Em 25 de fevereiro de 2022, mais uma audiência redesignada agora para o mês de maio do corrente ano. Observa-se que o compassar da persecução penal é culpa exclusiva do Estado julgador.

Acresce aos seus argumentos a nulidade da decisão por não possuir a mesma argumentos de contempor
a
neidade suficiente a manter a segregação do paciente.

Negada a liberdade requerida em sede liminar, conforme evento de número 2399347.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos termos do evento de número 2447896.

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número
2649573, no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem.

Sobre os fatos em apuração
restou demonstrado que estes
ocorreram em plena via pública, ocasião em que o acusado, contando com a participação
de outro indivíduo e, também, um
menor de idade Iago, todos a bordo de um veículo automotor conduzido por um indivíduo ainda não identificado, dirigiram-se ao Bairro Ilha de Santa Maria no intuito de dar um “ataque”, ocasião em que encontraram as vítimas e desferiram vários disparos de arma de fogo contra elas, tendo a vítima Joshua ido a óbito no local, ao passo que as vítimas Onassis e Caroline, mesmo alvejadas, conseguiram correr e receberam tratamento médico eficaz, enquanto a vítima Felipe conseguiu empreender fuga antes dos disparos.

A primeira ponderação que faço questão de trazer aos autos encontra-se na mesma linha de desdobramento iniciada pela Procuradoria de Justiça, onde alerta que o impetrante, deixando de trazer aos autos do presente remédio constitucional toda a complexidade da causa, assentou a necessidade de liberação do paciente a partir de um contexto diminuto dos fatos, ainda que observados sob a ótica das inúmeras diligências deflagradas em primeiro grau para o término da instrução e julgamento da causa.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora o feito tramita em sua forma regular, mormente pelas audiências já designadas, assentando-se que em julho de 2021 foi designada a audiência de instrução e julgamento, sendo a mesma redesignada em razão da necessidade de adequação da pauta, sendo realizada audiência em novembro do ano passado, com nova designação para janeiro do corrente ano, em razão de ausência de testemunhas da acusação, houve expedição de carta precatória, sendo que uma das vítimas não foi localizada. As informações prestadas alertam que em 11 de maio deste ano foi realizada uma nova audiência de instrução.

C
omo se sabe, o rito do habeas corpus
“pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”
(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Há destaques para a decisão que decretou a prisão dos pacientes pela ocorrência do homicídio e, ainda, pela dupla tentativa. Quanto ao risco de reiteração da conduta, foi verificado que o acusado Lucas dos Santos possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (nºs 0001082-11.2014.8.08.0056 e 0000443-21.2012.8.08.0037), além de responder a outro processo pela suposta prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (nº 0008038-32.2020.8.08.0024). Já o paciente Lucas Madashy, quando menor de idade, cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Quanto ao excesso de prazo alegado devo destacar que as novas alterações empreendidas pelo legislador ordinário, e que
foram adjetivadas de
“pacote anticrime”, delinearam alguns institutos que estão sendo assimilados pelos operadores da lei.

Dentre eles está o artigo
319 do Código de Processo Penal que dita:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Neste sentido, houve pronta resposta do Supremo Tribunal Federal ao enfrentar alegações de liberdade com base no prazo mencionado de 90 (noventa) dias, onde assentou que:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. 2.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.
4. 5. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

E neste ponto, conforme se observa do andamento do processo, o magistrado condutor do processo em primeiro grau tem revisitado a segregação cautelar no período correspondente a previsão normativa, destacando a singularidade do temor das testemunhas em relação ao acusado que é conhecido pelos moradores da região e, segundo apontam, ligado ao tráfico.

Nesta sen
da, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

Bem expostos os fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002777-05.2022.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
DEMORA NA INSTRUÇÃO – FATOS ORDINÁRIOS – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – CONTEMPORANEIDADE -

TEMOR DAS TESTEMUNHAS – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA -
HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
Extrai-se do andamento do processo as diligências necessárias a superação da fase instrutória, mormente no que tange a tentativa de localizar uma das vítimas para que preste depoimento nos autos
.

2.
O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.
É
possível extrair que a Decisão que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indicam a presença de
suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática
delitiva
,

bem como a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3.
A
autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
,
em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, eis que
dos fatos resultaram duas vítimas com vida e que, conforme apurado, temem a soltura do paciente, o que demonstra o requisito da contemporaneidade.

4
.
Ordem conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.